Tribunal: TJDFT
Processo: 0727559-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS ACOLHIDOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor apontando erro material no julgado. Alega que o recurso foi provido para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 4.858,00, porém constou no item 10 do acórdão “...condenar o recorrente a pagar”, enquanto o correto seria “...condenar o recorrido a pagar”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão no que se refere ao apontamento da parte condenada.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, constata-se o erro material apontado pelo embargante (art. 1022, III, do CPC).
4. Dessa forma, merecem acolhimento os embargos de declaração para sanar erro material no item 10 do julgado, que passa a constar com o seguinte teor: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar o recorrido a pagar ao autor o valor de R$ 4.858,00 a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e com juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos acolhidos.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022, III.